Tribunal: TJDFT
Processo: 0748708-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUFICIÊNCIA. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006), em diligência policial que apreendeu cerca de 5g de entorpecentes (cocaína e maconha). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva sob fundamento de reincidência e necessidade de garantia da ordem pública. O pedido de revogação foi indeferido, levando à impetração do presente writ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e fáticos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente por tráfico de drogas, ou se a medida pode ser substituída por cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a prisão preventiva é medida excepcional e exige demonstração concreta do periculum libertatis, conforme os arts. 312 e 313 do CPP, devendo ser substituída por medidas menos gravosas quando ausentes os pressupostos que a justifiquem e, no caso, a decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva fundamenta-se em reincidência genérica e antiga, sem elementos contemporâneos que indiquem risco à ordem pública ou reiteração delitiva, a ordem deve ser concedida.

4. Se a quantidade de drogas apreendidas é pequena, não houve a apreensão de instrumentos típicos do tráfico e há inconsistência nas declarações dos usuários que, na delegacia, negaram ter adquirido drogas do paciente, afasta-se a configuração de periculosidade social concreta.

5. A mera gravidade abstrata do crime e a reincidência pretérita não específica não bastam, por si sós, para legitimar a prisão cautelar, sob pena de violação à presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII; STJ, HC 618.229/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20/10/2020).
IV. DISPOSITIVO
6. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII e LVII; CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312, 313, I e II; Lei no 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 618.229/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20.10.2020; STJ, AgRg no HC no 1.017.396/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 29.10.2025.